Tribunal: CARF
Processo: 10850.720533/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720533/2017-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.798 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA VERTENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração para lançamento de multa isolada em virtude da
homologação parcial de Declaração de Compensação apresentada.
Conforme se extrai dos autos, o crédito declarado pelo contribuinte foi
parcialmente reconhecido no bojo do processo no 10850.720586/2015-60, ocasionando a
homologação parcial da DCOMP no 05273.69100.270314.1.3.04-6240 em virtude da
insuficiência de crédito.
A Delegacia da Receita Federal, por meio do Despacho Decisório no
46/2017/DRF/SJR/SP, entendeu que os dispêndios efetuados na fase agrícola da produção de
açúcar e álcool não gerariam direito ao aproveitamento de créditos da não cumulatividade.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720533/2017-19
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.798 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720533/2017-19

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/03/2014
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto n° 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender neste caso.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
LIMITE DA LIDE.
O julgado limita-se à lide, ou seja, à aplicação da Multa Isolada por compensação não
homologada, não constituindo a impugnação instrumento hábil para se protestar pelo
reconhecimento de direito creditório tratado em processo distinto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/03/2014
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSINTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/03/2014
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
alegando, em síntese, a nulidade do auto de infração, posto que fundamentado em legislação
revogada no momento de sua lavratura.
Defende ainda a improcedência da multa, tendo em vista que pedir o
ressarcimento e declarar a compensação são direitos que decorrem de garantia constitucional,
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.798 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720533/2017-19

não podendo ser obstaculizados pela imposição de multa isolada em face do indeferimento do
pedido formulado à administração.
Por fim, destaca que, tendo sido atendido o pleito de apensação deste processo ao
processo de crédito no 10850.720586/2015-60, não apresentará nova defesa quanto à
improcedência das glosas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 28/05/2018, apresentou recurso em
18/06/2018, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em relatório, o objeto deste processo é a Multa Isolada lavrada
em virtude da homologação parcial da DCOMP no 05273.69100.270314.1.3.04-6240, dado que o
crédito declarado, apreciado no processo no 10850.720586/2015-60, foi parcialmente
reconhecido.
O lançamento tem por fundamento legal o previsto no art. 74 da Lei no 9430, de
1996, como abaixo exposto:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§15 Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010).
[...]
§17. Aplica-se a multa prevista no §15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010).
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015).”
Ocorre que, como se observa da legislação acima transcrita, a base de cálculo da
Multa Isolada decorre diretamente do valor do crédito indeferido (ou posteriormente, do débito
objeto de compensação não homologada), apreciada no bojo do processo no 10850.720586/2015-
60.
Tendo este Colegiado decidido por converter o processo 10850.720586/2015-60
em diligência, é necessário também o envio deste à Unidade de Origem para que seja juntado aos
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.798 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720533/2017-19

autos o Relatório de Diligência produzido nos autos do processo principal, possibilitando à
recorrente a apresentação de manifestação quanto ao posteriormente apurado durante a diligência
solicitada.
Desta forma, VOTO por converter o julgamento do processo em diligência para
que a Unidade de Origem:
a) Junte aos autos os documentos produzidos na diligência realizada no processo
no 10850.720586/2015-60, incluindo o Relatório de Diligência;
b) Seja facultado prazo de 30 (trinta) dias para que a recorrente, de posse do
resultado da diligência, apresente seus argumentos em relação aos reflexos do
apurado na Multa Isolada objeto deste processo administrativo;
c) Ao final do prazo, retornar os autos ao CARF para julgamento em conjunto do
processo no 10850.720586/2015-60.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital